Tribunal: STF
Processo: RE 158892
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-12-17
Data de publicação: 1996-12-17

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário. Desapropriação.
Liquidação. 2. Acórdão que recusou à recorrente(expropriada) prazo
para mudança e reinstalação da empresa em outro local, permitindo a
imissão de posse por parte da expropriante após o pagamento da
indenização. 3. Alegação de violação ao art. 5º, inciso XXXVI, da
Lei Maior. 4. Parecer da Procuradoria-Geral da República pelo
provimento do recurso. 5. Sentença sujeita ao duplo grau de
jurisdição. Matéria na compreensão do recurso de ofício ou do
reexame obrigatório no juízo de segundo grau. Inexistência de coisa
julgada decorrente da sentença, que, em submetida a remessa ex-
officio, não transita em julgado, antes de seu reexame pela Corte
competente de segundo grau. Precedentes. 6. Ofensa ao art. 5º,
XXXVI, da Lei Maior, não configurada. 7. Recurso extraordinário não
conhecido.